Tribunal: TJBA
Processo: 8006154-93.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006154-93.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: BLOCOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, LEONARDO TEIXEIRA NASCIMENTO, TIAGO LANNA DOBAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos em autos de Apelação Cível nº 8006154-93.2022.8.05.0103 em que figuram como Embargante - BIANCOGRES CERAMICA S/A e como Embargado - CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2